Tribunal: TJPA
Processo: 0810816-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810816-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: IGOR DIAS CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO -

NÃO CONSTATAÇÃO – PRETENSÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELA TURMA JULGADORA

– IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIA ESTREITA – HIPÓTESE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consta das razões deduzidas pela ora embargante a existência de contradição no Acórdão embargado, uma vez que a decisão agravada se trata de matéria relativa à exibição de documento (contrato original), conforme dispõe o artigo 1.015, inciso VI, do CPC.

2.
No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID 8000135), inexistir qualquer contradição quanto a sua fundamentação.

3.
Nessa senda, consoante destacado no
decisum
colegiado embargado, “ a alegação da ora embargante de que a matéria tratada na decisão agravada se reporta a exibição de documento”, razão não lhe assiste, uma vez

tratar-se de despacho de emenda a inicial, conforme restou claramente destacado no Acórdão.

4. Ademais, a recorrente no recurso de Agravo de Instrumento tão somente alega ser desnecessária a juntada da via original do contrato, sem, contudo, demonstrar os motivos que a impossibilitaria de dar cumprimento ao comando judicial, mesmo diante da urgência que diz requerer o caso em questão.

5.
Desse modo, atesta-se que as
questões avençadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pela empresa embargante de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6. Destarte, inexiste contradição ou qualquer uma das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado Embargos de Declaração.

7. Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do art.1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

e embargados
IGOR DIAS CASTELO BRANCO
e ACÓRDÃO
ID
9262517
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0811174-74.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

EMBARGADO:

IGOR DIAS CASTELO BRANCO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID
9262517

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID

9369759
), em face de
IGOR DIAS CASTELO BRANCO
e do
V. ACÓRDÃO
ID
9262517
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..”

Aduz a embargante a existência de contradição no Acórdão embargado, uma vez que a decisão agravada se trata de matéria relativa à exibição de documento (contrato original), conforme dispõe o artigo 1.015, inciso VI, do CPC.

Afirma ter demonstrado no Agravo Interno, a urgência da situação, posto que não pode aguardar o sentenciamento do feito para resolver a questão de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ante a existência dos prejuízos que poderá suportar no caso presente, na medida em que o juiz não concedeu a liminar de busca e apreensão, determinando juntada do contrato original.

Sustenta a possibilidade de interpretação mitigada no caso em análise, salientando que apreciação do pedido em sede de recurso de Apelação traria a ora embargante prejuízos incomensuráveis, posto que, o embargado se encontra inadimplente e permanece na posse do bem.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição suscitada, com o fim de que seja admitido o recurso de Agravo de Instrumento, afastando a determinação de juntada original da Cédula de Crédito Bancária
,
bem como requereu o prequestionamento dos dispositivos citados.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
9806806.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora embargante a existência de contradição no Acórdão embargado, uma vez que a decisão agravada se trata de matéria relativa à exibição de documento (contrato original), conforme dispõe o artigo 1.015, inciso VI, do CPC.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto, in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID 8000135), inexistir qualquer contradição quanto a sua fundamentação, senão vejamos:

“Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionados aos autos o julgado (Resp. nº 1.219.082), objetivando que este servia de paradigma para reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Nessa senda, consoante destacado no
decisum
colegiado embargado, “ a alegação da ora embargante de que a matéria tratada na decisão agravada se reporta a exibição de documento”, razão não lhe assiste, uma vez

tratar-se de despacho de emenda a inicial, conforme restou claramente destacado no Acórdão.

Ademais, a recorrente no recurso de Agravo de Instrumento tão somente alega ser desnecessária a juntada da via original do contrato, sem, contudo, demonstrar os motivos que a impossibilitaria de dar cumprimento ao comando judicial, mesmo diante da urgência que diz requerer o caso em questão.

Outrossim, ressalta-se, ainda, tratar-se o recurso em questão de Agravo de Instrumento, onde a via estreita permite a análise apenas dos requisitos ensejadores da concessão da

tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

Sendo, obstado, por conseguinte, a apreciação atinente ao mérito da demanda que será apreciado pelo julgador “
a quo
” no âmbito do processo de conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, atesta-se que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pela empresa embargante de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1.025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/07/2022